Tribunal: TJBA
Processo: 8054934-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054934-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SIDNEY DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO CELULAR. NEGATIVA DE GARANTIA COM BASE EM LAUDO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PROVIDO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer falha na prestação do serviço decorrente de vício em aparelho celular e fixar indenização por danos morais em R$ 2.000,00, insurgindo-se o autor quanto ao valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais é irrisório, a justificar sua majoração, diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a falha na prestação do serviço, diante do vício apresentado pelo aparelho celular durante o prazo de garantia e da recusa indevida de reparo com base em laudo unilateral, insuficiente para comprovar culpa exclusiva do consumidor.

4.

Afirma-se que a fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as condições das partes e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

5.

Destaca-se que o valor indenizatório deve evitar tanto o enriquecimento sem causa do consumidor quanto a ineficácia da sanção em desestimular práticas abusivas do fornecedor.

6.

Verifica-se que o montante fixado na origem mostra-se irrisório diante das circunstâncias do caso, autorizando a revisão pelo Tribunal.

7.

Adota-se parâmetro jurisprudencial em casos análogos envolvendo vício em aparelho celular e falha na assistência técnica, nos quais se fixou indenização em patamar superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
: 1. A negativa de cobertura de garantia com base em laudo técnico unilateral não comprova culpa exclusiva do consumidor e caracteriza falha na prestação do serviço. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, considerando a função compensatória e pedagógica. 3. É cabível a majoração do dano moral quando o valor arbitrado na origem se mostra irrisório diante das circunstâncias do caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8054934-45.2023.8.05.0001
, de Salvador/Bahia, em que figura como Apelante –
SIDNEY DOS SANTOS ALMEIDA
, e como Apelado-
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto da
Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

7